Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CONSENSUAL. ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INAPLICABILIDADE. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ.
1. A lei não permite que o juízo aja de ofício, ainda que se veja como incompetente, cabendo apenas ao réu manifestar-se a respeito em momento oportuno, qual seja, por ocasião da contestação.
2. Não obstante a parte autora tenha sido provocada pelo Juízo e não tenha se oposto à redistribuição do feito, trata-se de controle de competência relativa, de ofício, situação vedada pelo ordenamento jurídico.
3. O teor da demanda originária não comporta nenhum entendimento de que a competência seja de natureza absoluta. No caso em questão, os alimentandos são maiores e capazes, razão pela qual não se aplica a competência absoluta determinada pela Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tratando-se, pois, de competência relativa. Ou seja, não há controvérsia acerca da natureza da competência discutida nos autos originários. Esta é claramente territorial e, portanto, relativa. Dessa forma, não pode ser declinada de ofício, a teor da legislação processual e da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Declarado competente o Juízo Suscitado.